Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709370-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: DIRCE APARECIDA BORGES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bom Acordo Consultoria e Cobrança Eireli em face da decisão (ID 33897157, fls. 20/21) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Dirce Aparecida Borges de Melo, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. A parte Agravante alega, em resumo, que não há falar em relação de consumo, a determinar a remessa dos autos ao foro do domicílio da devedora. Destaca, nesse contexto, ser incabível a declinação da competência de ofício (Súmula n.o 33 do STJ). Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do presente feito. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a parte Agravante tem como objeto a prestação de serviços de cobrança (ID 33897157, fl. 14) e a relação com a devedora, a priori, não tem característica que a qualifique como consumerista. Acrescente-se que o objeto da execução é uma nota promissória endossada, emitida em Brasília/DF, na qual constam como emitente e beneficiário duas pessoas naturais, situação que sequer permite fazer a ilação de que o título tenha como origem uma relação de consumo (ID 33897157, fls. 11/12). Destarte, trata-se de hipótese de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício, nos termos do enunciado da Súmula no 33/STJ. Assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso, a fim de obstar a remessa dos autos à Comarca Santo Antônio do Descoberto/GO. Mantenho a competência do d. Juízo de origem para solução das questões atinentes ao processo de referência, urgentes ou não, até o julgamento deste agravo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Deixo de determinar a intimação da parte Agravada para responder ao recurso, uma vez que não restou estabelecida a relação jurídica processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator